Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-22.2020.8.11.0022
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITEADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. PROCEDÊNCIA. PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA POR PARTE DA APELANTE. IN DUBIO PRO REO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROVIMENTO DO RECURSO.
Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto à sua perpetração, com fulcro em provas contundentes e incontroversas.
Na espécie, inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância por parte da apelante que portava ínfima quantidade de entorpecente e se declarou usuária de drogas, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei de Drogas, em atenção ao aforismo in dubio pro reo.
Em decorrência da mencionada desclassificação, devem estes autos ser remetidos ao juizado especial criminal da unidade judiciária em referência, conforme determina o art. 383, § 2o do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000376-22.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANA COSTA SILVA - CPF: 602.800.443-05 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), GRAUCIANO BISPO GOMES - CPF: 023.719.411-23 (ASSISTENTE), AMARILDO DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 961.687.301-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PLEITEADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06
.
PROCEDÊNCIA
.
PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA
POR PARTE DA APELANTE
.

IN DUBIO PRO REO
.
CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO
.
REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
.
PROVIMENTO DO RECURSO.

Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto à sua perpetração, com fulcro em provas contundentes e incontroversas.

Na espécie, i
nexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância
por parte da
apelante
que portava ínfima quantidade de entorpecente
e se declarou
usuária
de drogas
, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei
de D
rogas, em atenção ao aforismo
in dubio pro reo
.

Em decorrência da mencionada desclassificação, devem
estes
autos ser remetidos ao
j
uizado
e
special
c
riminal da unidade judiciária em referência, conforme determina o art. 383, § 2o do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fabian
a
C
o
sta Silva
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Pedra Preta
/
MT,
nos autos da Ação Penal n.
1000376-22.2020.8.11.0022
, conden
ando-
a
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06),
à pena de
1
(
um
) ano
e 8 (oito) meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e
166
(
cento e sessenta e seis)
dias-multa
, no valor unitário mínimo.

A
apelante, nas razões
que se encontram no
ID
174840685
, postula

a
desclassificação do crime de tráfico de

drogas para o delito
capitulado
no art
.
28 da Lei n
.
11.343/2006
,
alegando
que o entorpecente apreendido em seu poder se destinava ao seu consumo pessoal, sendo, na hipótese, insuficientes e inseguras
as provas quanto à
imputação de m
ercancia
que foi feita à sua pessoa
.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
175053654
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
183422678
,
segu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
165708186
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 03 de maio de 2017, por volta das 23h00, na via pública, rua
Tuiuiu
, Bairro Vila Graça Branca, nas a proximidades do estabelecimento comercial denominado como “Restaurante do Roberto”, neste município e Comarca de Pedra Preta-MT, a denunciada
FABIANA COSTA SILVA
, ciente do caráter ilícito de sua conduta,
guardava e trazia consigo, com a finalidade de entrega a terceiros e inclusive venda
, substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, tipo
COCAÍNA
, sendo 05 (cinco) porções perfazendo massa bruta de 01,1 g (cinco gramas e miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal, além da quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco) reais em espécie trocada, conforme Boletim de Ocorrência Policial de fls. 02/03, Laudo Pericial Preliminar de Entorpecente de fls. 08/09 e Termo de Exibição e Apreensão de fl. 04.

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, na data mencionada, a guarnição da Polícia Militar realizava diligências de rotina, em um local popularmente conhecido como “boca de fumo”, ocasião em que visualizou algumas pessoas em atitude suspeita de
mercância
de drogas. Diante das circunstâncias, os milicianos realizaram a abordagem de todos que ali estavam, durante a averiguação, em dado momento, a increpada
FABIANA COSTA SILVA
tentou esconder algo em seu bolso, no entanto deixou que o produto caísse no chão, os Policiais Militares realizaram a devida averiguação para saber do que se tratava, constatando que o produto no qual increpada tentava desfazer era substância entorpecente apreendida (COCAÍNA), a autora do fato possuía R$ 25,00 (vinte e cinco) reais em espécies trocadas em notas menor valor, momento em que realizaram a condução da denunciada até a delegacia desta urbe. Destaque-se que a increpada não trazia consigo qualquer utensílio que viabilizasse uso de drogas e, ainda, não aparentava ser usuária de entorpecentes, sendo que, diante da constatação de que estaria ali vendendo drogas, foi efetuada sua prisão
.
[...]
.

Destaque
s no original

Não há questionamento da apelante acerca da materialidade delitiva.
E, e
m relação à autoria delitiva, embora se mostre induvidosa em razão da
sua
prisão em flagrante na posse da droga apreendida (
ID
165708188
), tem
, ela,
razão ao pleitear a desclassificação da conduta de tráfico de drogas que lhe foi imputada para aquela tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, porquanto não há provas suficientes
nestes
autos de que o estupefaciente apreendido
se destinava
à comercialização e não ao consumo
dela
.

Como dito, inexiste prova segura e evidente acerca da mercancia de substância entorpecente, remanescendo, da instrução do processo crime, dúvidas e incertezas acerca da destinação mercantil da droga localizada na posse d
a apelante
,
porquanto
se infere da sentença
condenatória
,
que

a apelante
foi condenada com base em meras suposições, pelo fato estar bem-vestida e não “parecer ser usuária de entorpecentes”, consoante
pode ser visto a seguir:

[...]

A testemunha
GRAUCIANO BISPO GOMES
, Policial Militar, em seu depoimento na Delegacia de Polícia (Id. 31173449 – Pág. 3), declarou:

“(...)QUE NO DIA 03/05/2017 ÀS 23:00 HORAS, ESTAVA NA GUARNIÇÃO EM RONDAS PELA AVENIDA TUIUIU NA VILA GARÇA BRANCA, QUANDO
VISUALIZAMOS UM GRUPO DE INDIVÍDUOS EM UMA ESQUINA, EM ATITUDES SUSPEITAS, E QUE SENDO AQUELA ESQUINA UM LOCAL JÁ CONHECIDO POR PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS
, E TENDO EM VISTA, SER UM LOCAL ERMO, E O ADIANTADO DA HORA; QUE
A PRESENÇA DE DOIS INDIVÍDUOS APARENTANDO SEREM USUÁRIOS DE ENTORPECENTES, NOS LEVOU A SUBMETER O GRUPO A UMA BUSCA PESSOAL
, OU SEJA, NAS PESSOAS DE SEXO MASCULINO,
PORÉM O PM AMARILDO OBSERVOU QUE UMA MULHER QUE SE ENCONTRAVA NO LOCAL, TENTOU COLOCAR ALGO DENTRO DAS VESTIMENTAS E O EMBRULHO CAIU NO CHÃO; QUE AO VERIFICAR DO QUE SE TRATAVA O POLICIAL CONSTATOU QUE ERA CINCO PAPELOTES SE SUBSTANCIA APARENTANDO SER PASTA BASE DE COCAÍNA, ENVOLTOS EM UM PEDAÇO DE SACOLA BRANCA; QUE FOI ENTÃO, DETERMINADO A SUSPEITA QUE ESVAZIASSE OS BOLSOS, SENDO QUE ELA RETIROU DO BOLSO DO SHORT VARIAS CÉDULAS DE BAIXO VALOR, QUE AO TODO SOMARAM R$25,00; QUE AO SER INQUIRA DE ESTARIA VENDENDO ENTORPECENTES A SUSPEITA (QUE NÃO PORTAVA DOCUMENTOS PESSOAIS) SE IDENTIFICOU COMO FABIANA COSTA SILVA, SE RECUSANDO A COMENTAR SOBRE A DROGA E O DINHEIRO
. AO PERCEBER QUE SERIA PRESA OFERECEU RESISTÊNCIA FÍSICA, HAVENDO NECESSIDADE DO USO DE ALGEMAS PARA SUA CONDUÇÃO. QUE
OS INDÍCIOS ELENCADOS NOS LEVAM A SUPOR, QUE A SUSPEITA, FABIANA COSTA SILVA, REALMENTE ESTAVA, NAQUELA HORA E LOCAL VENDENDO DROGAS DE USO ILÍCITOS; AS OUTRAS PESSOAS, MESMO APARENTANDO SEREM USUÁRIOS, FORAM LIBERADOS POIS NÃO ESTAVAM COM NADA EM SEUS PODER, E QUE NINGUÉM AFIRMOU QUALQUER VINCULO COM A DROGA ENCONTRADA COM A FABIANA
; QUE;
A
SUSPEITA NÃO POSSUÍA NENHUMA CARACTERÍSTICA DE SER USUÁRIA DE PASTA BASE DE COCAÍNA, POIS ESTAVA APARENTEMENTE BEM NUTRIDA, LIMPA E BEM VESTIDA; QUE NORMALMENTE USUÁRIO COSTUMA TER EM SEU PODER APENAS UMA PORÇÃO DE DROGA ILÍCITA (PASTA BASE DE COCAÍNA), O QUE NÃO ERA O CASO DA SUSPEITA, POIS A MESMA ESTANDO QUAL CINCO PAPELOTES DE DROGA (SUPOSTAMENTE PASTA BASE DE COCAÍNA) NÃO TRAZIA CONSIGO QUALQUER UTENSILIO (ISQUEIRO, CACHIMBO) PARA O USO DA DROGA, ESSES INDÍCIOS APONTAM, QUE O QUE O ENTORPECENTE ERA PARA COMERCIO E NÃO PARA USO PESSOAL
; (...)”

Em juízo a testemunha declarou que no dia dos fatos estava na Vila Garça Branca e,
ao passar por uma esquina já conhecida por ser frequentada por usuários de droga acontece o
trafico
de drogas, visualizou um grupo de pessoas, momento em que realizaram a abordagem
.

Narra que
a acusada estava com alguns homens no momento da busca pessoal, quando durante a busca seu companheiro, o PM Amarildo que viu a acusada dispensar um plástico branco que depois tentou colocar dentro da roupa, mas veio cair no chão
.

Aduz que de
imediato o PM Amarildo pegou o plástico contendo 5 (cinco) papelotes de
substancia
análoga a pasta base de cocaína, quando ordenaram a acusada para que esvaziasse os bolsos, sendo retirado o valor total de R$25,00 (vinte e cinco reais) em cédulas de pequeno valor, sendo de R$2,00 (dois reais) e R$5,00(cinco reais).

Relata que
a ré não soube explicar a origem da
substancia
ilícita e do dinheiro apreendidos, sendo que pela quantidade de substâncias, pela forma da acusada estar
bem vestida
, não estar suja e desnutrida, acredita que a ré não é usuária, mas que estava na ali para comercializar entorpecente.

A testemunha
AMARILDO DE OLIVEIRA GONÇALVES
, Policial Militar, em seu depoimento na Delegacia de Polícia (Id. 31173449- Pág. 5), declarou:

“(...) QUE NO DIA 03/05/2017 AS 23:00 HORAS. ESTAVA NA GUARNIÇÃO EM RONDAS PELA AVENIDA TUIUIU NA VILA GARÇA BRANCA, QUANDO
VISUALIZAMOS UM GRUPO DE INDIVÍDUOS EM UMA ESQUINA, EM ATITUDES SUSPEITAS, E QUE SENDO AQUELA ESQUINA UM LOCAL JÁ CONHECIDO POR PRATICA DE TRAFICO DE DROGAS ILÍCITAS
, TENDO EM VISTA SER UM LOCAL ERMO, E O ADIANTADO DA HORA; QUE A PRESENÇA DE DOIS INDIVÍDUOS APARENTANDO SEREM USUÁRIOS DE ENTORPECENTES, NOS LEVOU A SUBMETER O GRUPO A UMA BUSCA PESSOAL, ISSO É NAS PESSOAS DE SEXO MASCULINO,
PORÉM O OBSERVEI QUE UMA MULHER QUE SE ENCONTRAVA NO LOCAL, TENTOU COLOCAR ALGO DENTRO DAS VESTIMENTAS E O EMBRULHO CAIU NO CHÃO; QUE AO VERIFICAR DO QUE SE TRATAVA O POLICIAL CONSTATOU QUE ERA CINCO PAPELOTES SE SUBSTANCIA APARENTANDO SER PASTA BASE DE COCAÍNA, ENVOLTOS EM UM PEDAÇO DE SACOLA BRANCA; QUE FOI ENTÃO DETERMINADO A
SUSPEITA QUE ESVAZIASSE OS BOLSOS, SENDO QUE ELA RETIROU DO BOLSO DO SHORT VARIAS CÉDULAS DE BAIXO VALOR, QUE AO TODO SOMARAM R$25,00; QUE AO SER INQUIRA DE ESTARIA VENDENDO ENTORPECENTES A SUSPEITA (QUE NÃO PORTAVA DOCUMENTOS PESSOAIS) SE IDENTIFICOU COMO FABIANA COSTA SILVA, SE RECUSANDO A COMENTAR SOBRE A DROGA E O DINHEIRO.
AO PERCEBER QUE SERIA PRESA OFERECEU RESISTENCIA FÍSICA, HAVENDO NECESSIDADE DO USO DE ALGEMAS PARA SUA CONDUÇÃO QUE
OS INDÍCIOS ELENCADOS NOS LEVAM A SUPOR, QUE A SUSPEITA, FABIANA COSTA SILVA, REALMENTE ESTAVA, NAQUELA HORA E LOCAL VENDENDO DROGAS DE USO ILÍCITO; QUE OS OUTROS SUSPEITOS POR NÃO ESTAREM CONDUZINDO NADA ILEGAL, FORAM LIBERADOS NO LOCAL
(...)”

Em juízo a testemunha declarou que no dia dos fatos estava de serviço na Vila Garça Branca,
quando passou por uma esquina conhecida como ponto de tráfico e consumo de drogas, próxima a algumas quitinetes, local que já realizou a prisão de pessoas
pela crime
de tráfico.

Alega que avistou um grupo de pessoas e realizaram a abordagem e no momento da busca nessas pessoas viu a acusada Fabiana tentou colocar algo na roupa, mas que o objeto caiu.

Narra que
ao verificar o que havia caiu, verificou que se tratava de 5(cinco) petecas envolvidas em um saco plástico, que ao conduzir a acusada ela resistiu
a
prisão, motivo pelo qual a algemou
.

Questionado, respondeu que
a acusada não aparentava ser usuária pelas suas características.

Confirma que
a ré retirou uma quantidade R$25,00 (vinte e cinco reais) do bolso.

Por sua vez, na fase inquisitória (Id. 31173448 - Pág. 6 e id. 31173449 - Pág. 9), a acusada
FABIANA COSTA SILVA
, alegou:

“QUE NO DIA 03/05/2017 ÀS 23:00 HORAS, A POLICIA MILITAR CHEGOU AO LOCAL ONDE A DECLARANTE ESTAVA NA CASA ROSA, NA VILA GARÇA BRANCA, LOCAL ESTE, QUE SERVE DE ENCONTRO DE CASAIS QUE FAZEM PROGRAMA; QUE
AO VER A POLICIA FICOU APAVORADA E JOGOU A DROGA (PASTA BASE DE COCAÍNA) 05 PAPELOTES NO CHÃO AO SEU LADO, MAIS A POLICIA PERCEBEU E DETIVERAM A DECLARANTE A CONDUZINDO A DELEGACIA PARA PRESTAR DECLARAÇÕES; ALEGA A DECLARANTE QUE A DROGA APREENDIDA É DO SEU USO PESSOAL, POIS É USUÁRIA DE DROGAS ILÍCITAS
”.

“QUE CIENTIFICADA DO SEU DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO, AO SER INQUIRIDA A INTERROGADA, AO SER PERGUNTADA SOBRE O CITADO NO B. N°.2017.146169 PM/MT, RESPONDEU QUE NÃO ERA ACOSTUMADA FREQUENTAR O LOCAL CITADO NO B.O (ESQUINA DA CASA ROSA NA AVENIDA TUIUIU), PERGUNTADA SE ESTAVA COM ALGUM CONHECIDO NAQUELE DIA DA ABORDAGEM DA PM. RESPONDEU QUE: ERAM PESSOAS CONHECIDAS "DE VISTA", NÃO SABENDO O NOME
DESTES; PERGUNTADA SE A DROGA ENCONTRADA EM SEU PODER FOI COMPRADA NO LOCAL DA ABORDAGEM. RESPONDEU QUE:
A DROGA HAVIA SIDO COMPRADA NO LOCAL DA ABORDAGEM (ESQUINA DA CASA ROSA) PARA USO PESSOAL, POIS NA ÉPOCA ERA USUÁRIA DE DROGAS ILÍCITAS
,
HOJE
PORÉM DEUS ILUMINOU SUA VIDA E NÃO ODER MAIS SABER DE COISAS ERRADAS”.

Em juízo a ré reservou-se ao direito de falar somente em juízo.

Pois bem.

Diante de tal conjunto probatório, é de rigor a condenação da acusada
FABIANA COSTA SILVA
nos termos da denúncia, pois restou comprovado por meios das provas colhidas na fase inquisitória e na instrução processual em Juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas quanto à autoria da acusada no delito de tráfico de drogas.

Não obstante a declaração da acusada de que o entorpecente apreendido era de sua propriedade, mas apenas para uso próprio, as provas colhidas na fase inquisitória e na instrução processual em Juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas quanto à autoria da acusada no delito de tráfico de drogas.

Observa-se que a versão da acusada na fase inquisitiva onde se busca se eximir da responsabilidade penal pelo crime tráfico de drogas, encontra-se em total divergência com as provas colhidas nos autos, especialmente pelos depoimentos dos policiais, o que torna as suas alegações desprovidas de elementos que a consubstanciem, não se podendo tê-las como verdade absoluta, por se encontrar sem qualquer respaldo probatório.

Diante das provas colhidas nos autos, verifica-se que a dinâmica em que ocorreram os fatos, durante da realização da abordagem da ré encontram 5 (cinco) porções de substância aparentemente ser de cocaína.

Assim, diante dos depoimentos dos
policias
, os quais se encontram em harmonia com as demais provas colhidas, tanto na fase inquisitorial quanto na fase instrutória, ficou clarividente que a denunciada se encontrava transportando os entorpecentes apreendidos para fins de mercancia.
[...]
.

Desta
ques no original

Depreende-se
, pois, dos
depoimentos
acima transcrito
s
,

que
os agentes públicos não avistaram a apelante vendendo entorpecente
s
e sequer havia denúncias de que
ela
estaria realizando o tráfico malsão naquele local, tendo sido condenada apenas por
estar na posse de

cinco
papelotes de pasta-base de cocaína
(
totalizando a massa bruta de 1,1g
)
e por não aparentar ser usuária de entorpecentes por estar “
bem vestida
, não estar suja e desnutrida
”
.

Portanto, é forçoso reconhecer, que o simples flagrante d
a apelante
em local conhecido como
“
boca de fumo
”
,
na posse de R$ 25,
0
0 (
vinte e cinco reais
) e d
e
pequena
quantidade de entorpecente, qua
l
seja,
1,1g
de pasta-base de cocaína
e
usar boas vestimentas
,
não pode
m
ser considerado
s
como prova
s
contundente
s
do cometimento do narcotráfico.

Ressalte-se,
ainda nesse diapasão
, que,
não havia denúncias repassando as características físicas da apelante como traficante,
tam
pouco
ela
f
oi vista entregando qualquer entorpecente a alguma outra pessoa que estivesse no local
,
tendo sido presa e condenada apenas por ser a única pessoa a portar droga no local e por não possuir a aparência estereotipada de usuários de entorpecentes
,
de modo que as
dúvidas acerca da autoria delitiva, neste caso, se afiguram insuperáveis.

Por outro lado, c
abe averbar

que
apesar
de a
apelante não ter trazido qualquer prova judicial que afirmasse sua condição de usuária,
havendo
apenas
sua
palavra,
por sua vez, o
Ministério Público não logrou êxito em demonstrar que o entorpecente apreendido se destinava ao comércio e não
para o
uso
dela
.

Como se constata
destes
autos, o caso não é de desconsideração do depoimento
dos policiais militares
em razão de uma simples negativa de autoria do tráfico apresentada pel
a apelante
, mas, sim, de impossibilidade de se extrair, das declarações do
s agentes públicos e
dos parcos documentos jungidos
nestes autos
, elementos probatórios seguros acerca do comércio ilícito de entorpecentes imputado
à
quela
.

Não se pode olvidar
,

por
import
ante,
que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme restou demonstrado, inexiste nestes autos.

Sendo a
ssim, em que pesem as assertivas sustentadas nas razões recursais, é imperiosa a observância, em favor d
a

apelante
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para
que seja desclassificada a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei Antidrogas para aquela prevista no art. 28 da
referida

Lex
.

A propósito, a
o doutrinar acerca do mencionado postulado, Guilherme de Souza Nucci deixa esclarecido que:

[
...
]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado.
É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[
...
]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Desta
camos

Registre-se,
por derradeiro
, que, após a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes, impõe-se a remessa
destes autos
ao
j
uizado
e
special
c
riminal, conforme determina o art. 383, § 2o, do Código de Processo Penal
assim redigidos
:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em
conseqüência
, tenha de aplicar pena mais grave.

[...];

§ 2o
Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos
.
Destacamos

Nesse ponto, convém ressaltar que a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06 se trata de infração de menor potencial ofensivo, cuja definição encontra-se inserida no art. 61 da Lei n. 9.099/95, alterado pela Lei n. 11.313/2006, não sendo demais trazer à colação os ensinamentos do penalista Renato Marcão
vazados nos seguintes termos
:

[...]
As condutas previstas no art. 28 da nova Lei Antitóxicos configuram infração de pequeno potencial ofensivo
, em que o agente não estará exposto a qualquer possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade em caso de condenação.
Sendo assim, o agente que praticar qualquer das condutas reguladas, ficará sujeito ao procedimento estabelecido nos art. 60 e seguintes da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais
, salvo se a conduta for praticada em concurso com um dos crimes previstos nos
art.s
33 a 37 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006.

(In Tóxicos. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 389)
Destacamos

.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de
Fabiana Costa Silva
para, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, desclassificar o crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, para a conduta prevista no art. 28 da referida lei, determinando a remessa deste
s

autos
ao Juizado Especial Criminal da Comarca de
Pedra Preta
, que detém a competência para a aplicação dos benefícios previstos na Lei n. 9.099/95, com as anotações e cautelas de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024